Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709813-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: GRACINDA DE MOURA DIAS, KELLY CRISTINA CALEGARIO DE MOURA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, contra decisão da Vara Cível do Guará que deferiu a tutela de urgência para compelir a agravante em obrigação de fazer, consistente na manutenção do vínculo jurídico com a autora KELLY CRISTINA CALEGARIO DE MOURA DIAS e GRACINDA DE MOURA DIAS, na condição de beneficiária dependente e titular, respectivamente, mediante contraprestação financeira, observadas as mesmas condições contratuais firmadas anteriormente. Registre-se trecho da decisão recorrida: “Forte nos fundamentos apresentados, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para compelir a ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em obrigação de fazer, consistente na manutenção do vínculo jurídico com a autora KELLY CRISTINA CALEGARIO DE MOURA DIAS, na condição de beneficiária dependente, mediante contraprestação financeira, observadas as mesmas condições contratuais firmadas anteriormente, até eventual alta médica; sem prejuízo, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para compelir a ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em obrigação de fazer, consistente na manutenção do vínculo jurídico com a autora GRACINDA DE MOURA DIAS, na condição de beneficiária titular, mediante contraprestação financeira, observadas as mesmas condições contratuais firmadas anteriormente, até eventual oferta de plano de saúde nas modalidades individual ou familiar. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 por dia de descumprimento da obrigação de fazer, limitado, por ora, a R$ 30.000,00.” Em suas razões (ID 44766929), o agravante sustenta que: 1) o plano de saúde é do tipo empresarial, ou seja, vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, ora sindicato dos delegados de polícia – SINDEPO, que fazia parte o Sr. Sebastião Celso Dias, falecido; 2) no dia 21.09.2022, foi enviada carta unilateral pela estipulante (SINDEPO) na qual foi solicitada a rescisão do contrato de plano de saúde; 3) o aviso prévio de 30 dias foi realizado; 4) “a rescisão do contrato impõe as agravadas a perda de elegibilidade para a manutenção do plano de saúde vinculado à estipulante”; 5) afasta também “qualquer obrigação de autorizar, custear tratamentos, ofertar planos individuais e familiares nesses moldes pela agravante ou, ainda, cumprir o prazo de remissão de 24 meses.”; 6) não existe mais vinculo jurídico contratual; 7) a manutenção do contrato de plano de saúde ou a oferta de produtos individuais ou familiares, nas mesmas condições pactuadas anteriormente, pode gerar enriquecimento sem causa; 8) “os laudos médicos apresentados nos autos evidenciam que a doença já se encontra em tratamento há anos, de modo que o tratamento identificado é de 13 acompanhamento, o que poderia ser realizado pelo Estado ou, ainda, outra operadora de plano de saúde a ser contratada”; 9) a multa fixada é desproporcional e desarrazoada, por não constar prazo exíguo para cumprimento da obrigação. Requer o efeito suspensivo da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, o provimento para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 44766933). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A Resolução Normativa da ANS 488/2022, no seu artigo 26, § 2o, estabelece que, na hipótese de cancelamento do plano de saúde pelo empregador, a operadora que comercializa planos individuais deve ofertá-los aos empregados/beneficiários, na forma do previsto na Resolução CONSU no 19/1999. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, ‘b’). O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, a 2a Seção da Corte Superior de Justiça fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” No caso, a agravada era beneficiária de plano de saúde empresarial oferecido pela ré. O plano era vinculado à pessoa jurídica do Sindicato dos Delegados de Polícia – SINDEPO, do qual fazia parte Sebastião Celso Dias, falecido. Em 21.09.2022, o SINDEPO encaminhou carta a operadora de saúde para solicitar o cancelamento do plano. As agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, embora a rescisão tenha ocorrido a pedido do estipulante/contratante, persiste o dever do plano de saúde de assegurar a “continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (art. 8o, § 3o, ‘b’, da Lei n. 9.656/98). Com relação à agravada Kelly, ressalte-se que, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, ela se encontra em terapêutica de moléstia grave. O relatório médico descreve que a agravante Kelly é “portadora de carcinoma invasor em mama direita, com metástases hepáticas, pulmonares e linfonodais, em tratamento quimioterápico remissivo com início em 19/04/2021, sem previsão de término do mesmo”. Quanto à astreintes, devem ser fixadas em valor razoável e compatível com a obrigação, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória. O valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento da obrigação de fazer, limitado a R$ 30.000,00, não se revela desproporcional. Tampouco é exíguo o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento da decisão dada a urgência do tratamento. Assim, em cognição sumária, não está comprovado a probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator